Tribunal: STF
Processo: RE 103130
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-19
Data de publicação: 1987-06-19

Ementa:
COMPRA E VENDA MERCANTIL. CLÁUSULA DE ABSTENÇÃO DE ATO POR
PERIODO DETERMINADO (DESCUMPRIMENTO). TRANSAÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE
INDENIZAÇÃO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL.
I. A QUESTÃO RELATIVA A TRANSAÇÃO FOI TRATADA A LUZ DO ART. 1027,
E NÃO DO ART. 1025 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITA DA
TRANSAÇÃO, SEM EVITAR A RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELOS
PREJUIZOS SOFRIDOS PELA COMPRADORA;
II. QUANTO A INTERPELAÇÃO PREVIA, NÃO E APLICAVEL A ESPÉCIE O
ARTIGO 205 DO CÓDIGO COMERCIAL, DADA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO EM
EXAME - CLÁUSULA DE ABSTENÇÃO DE ATO POR PERIODO DETERMINADO -
CUJO INADIMPLEMENTO RESULTA IMPENITENCIAVEL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.